Tribunal: TCU
Processo: 011.583/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de supostas irregularidades nos Editais 1 a 11/2021, publicados pela Secretaria de Alfabetização do Ministério da Educação (Sealf/MEC);

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pelo Senador Alessandro Vieira e os Deputados Federais Tábata Cláudia Amaral de Pontes e Felipe Rigoni Lopes, a respeito de supostas irregularidades nos Editais 1 a 11/2021, publicados pela Secretaria de Alfabetização do Ministério da Educação (Sealf/MEC); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar ao Ministério da Educação que, no prazo de cinco dias, comprove ao Tribunal, com base nos princípios da transparência e da vinculação ao instrumento convocatório, a devida publicidade da regra atinente à pontuação mínima a ser obtida pelos candidatos no âmbito dos processos seletivos objeto dos Editais 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021, 5/2021, 6/2021, 7/2021, 8/2021, 9/2021, 10/2021 e 11/2021, referentes ao Projeto 914BRZ1094.5, da Sealf/MEC, conforme informado a este Tribunal mediante Nota Técnica 10/2021/DPA/SEALF/SEALF; 9.3. dar ciência da deliberação aos representantes, à Secretaria de Alfabetização do Ministério da Educação (Sealf/MEC) e ao Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos Educacionais (Inep).